Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724991-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERREIRA SIMAO AGRAVADO: 51.346.478 KETHELEN JORDAO DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Ferreira Simão contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 238194727 do processo de origem n. 0730719-91.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Potência Moto Peças, não conheceu do pleito de reconsideração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor (ora agravante). Em suas razões recursais (ID 73140386), o agravante afirma não possuir vínculo empregatício formal, pois é trabalhador autônomo, atuando por meio de aplicativos de entrega e auferindo renda modesta e variável. Aduz não ter apresentado declaração de imposto de renda em razão de não atingir o limite mínimo de renda para sua obrigatoriedade. Sustenta ter comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Cita precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento recursal, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora